Tribunal: STF
Processo: RHC 154680
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, no processo nº 0011647-30.2009.4.05.8300, condenou o recorrente a 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, ante a prática do crime previsto nos artigos 1º, incisos I e II (supressão de tributo, consistente em omissão de operação em documento fiscal e falsificação de documento relativo à operação fiscal), da Lei nº 8.137/1990, combinado com o 70 (concurso formal de crimes) e 71 (continuidade delitiva) do Código Penal.
    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao prover parcialmente apelação interposta pela defesa, reduziu a pena-base para 4 anos, tornando a sanção definitiva em 6 anos de reclusão. Com embargos declaratórios, não se obteve êxito.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 339.836. 
    O recorrente afirma determinada, pelo Juiz, inquirição de testemunhas que não constavam de lista apresentada pela defesa nem da acusação. Diz configurada nulidade. Sustenta a incompatibilidade do artigo 209 do Código de Processo Penal com o sistema acusatório. Argui vedada iniciativa probatória por parte de órgão julgador, sob pena ter-se atuação parcial.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspensa a execução da sanção. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou provido, parcialmente, o recurso especial nº 1.578.257/PE, estabelecendo-se a sanção em 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 90 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado em 28 de junho de 2018.
    2. A suspensão dos efeitos de pronunciamento alcançado pela preclusão maior constitui providência excepcional. É indispensável nulidade manifesta. 
    Conforme se depreende do acórdão em apelação, o Juízo, encerrada a audição das testemunhas da defesa, concluiu necessária a tomada de depoimentos de duas pessoas não arroladas pelas partes – George Pereira Passos e Alberto Alves dos Santos –, as quais figuravam, respectivamente, como preposto e sócio de empresa envolvida na prática criminosa. Atuou conforme o versado no artigo 209 do Código de Processo Penal – possibilidade de ouvir-se testemunhas não indicadas pelas partes. Considerados os princípios da busca da verdade real e do livre convencimento motivado, admite-se a iniciativa probatória, de maneira subsidiária, por parte do órgão julgador.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator